Tribunal: STF
Processo: AI 773205
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM 
   AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. DATA DE POSTAGEM NOS CORREIOS. IMPOSSIBILIDADE.   
   

1.	Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, 
   consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
   
2.	Recurso de agravo de instrumento criminal interposto quando já 
   escoado o prazo legal de cinco dias para a sua apresentação (Súmula 
   699/STF).
3.	A tempestividade do agravo de instrumento deve ser 
   aferida pela data de protocolo da petição perante esta Corte e não 
   pela data de postagem na Empresa de Correios e Telégrafos. 
   Precedentes.